Tribunal: STF
Processo: HC 189516
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 558.713/ES, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E DIFAMAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL E ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO VALORADAS NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. CONCESSÃO DE OFÍCIO.
    […]
    2. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré.
    3. Agravo regimental não provido” (pág. 1 do doc. eletrônico 11).
    Nesta impetração, a defesa alega, em suma, que “a paciente é primária, foi condenada pelo crime de denunciação caluniosa, inexistindo violência ou grave ameaça à pessoa, tendo a pena sido fixada em 03 (três) anos de reclusão, tudo a evidenciar que o caso concreto se encontra inserido nos limites autorizadores da substituição da pena corporal, nos ditames do art. 44, incisos I e II, do Código Penal” (pág. 9 da petição inicial).
    Salienta, mais, que “são preponderantemente favoráveis à paciente as circunstâncias judicias capituladas no art. 59 do Código Penal, uma vez que apenas três das oito permaneceram valoradas negativamente, tanto é assim que a pena imposta foi fixada praticamente no mínimo legal”, ou seja, “apenas um ano acima do mínimo legal” (pág. 10 da petição inicial).
    Registra, ainda, que o acórdão atacado “contraria precedentes [deste] Supremo Tribunal Federal, […] mais precisamente os julgamentos do Habeas Corpus nº 135254/ES e da Reclamação nº 34662/ES, manejados por Marcus Walerium Mendonça Tinti, corréu nos autos originários, deferindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (pág. 11 da petição inicial).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “1. Seja deferida medida liminar inaudita altera parte, determinando-se ao h. Juízo de piso, pelos meios mais expeditos possíveis, que recolha o mandado de prisão contra a paciente e expeça a sua guia de execução definitiva, remetendo-a ao competente Juízo da Execução Penal; 
    2. Seja concedida, em definido, ordem de Habeas Corpus em favor da paciente, cassando o acórdão proferido pelo proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Sexta Turma) no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 558713/ES, e assim: 
    a. Deferir, nos autos da Ação Penal nº. 0019969-53.2007.8.08.0035 (035.070.199.696), com dosimetria realizada nos autos do HC 339782/ES (STJ/Sexta Turma), a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, seja porque estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal, seja porque o benefício já foi concedido pelo STF a corréu em situação idêntica (HC 135254/ES e RCL 34662/ES), cuja extensão de efeitos é de rigor, ex vi do art. 5º da CF e do art. 580 do CPP; e 
    b. Confirme a liminar a seu tempo deferida, determinando o recolhimento do mandado de prisão contra a paciente e a expedição da sua guia de execução definitiva ao competente Juízo da Execução Penal” (págs. 15-16 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, examino os fundamentos apresentados pelo STJ, in verbis:
    “Nos autos em exame, a paciente foi condenada pela prática dos crimes de denunciação caluniosa e difamação. Essa Corte Superior, ao revisar a dosimetria da pena, através do julgamento do HC n. 339.782/ES, fixou-a em 3 anos de reclusão. Na ocasião, entendeu-se que as circunstâncias judiciais da culpabilidade da ré, das circunstâncias do delito e de suas consequências houveram sido adequadamente negativadas, motivo pelo qual a pena-base distanciou-se do mínimo legal e o regime fixado foi o semiaberto; deixou-se, ainda, a cargo do Juízo da Execução Penal a análise de eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
    A Corte de origem, instada a se manifestar sobre o indeferimento do pleito de substituição, salientou o seguinte (fl. 295-296, destaquei):
    Em que pese seja primária e a pena privativa de liberdade imposta seja inferior a quatro anos, entendo que a valoração negativa de circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, bem como fato de estar foragida impedem a substituição pretendida.
    [...]
    Revela-se, com sua atitude, que a imposição de pena restritiva de direito não satisfará a função repressiva da pena, demonstrando verdadeiro descaso com a justiça, considerando que a autora é advogada, militante na área criminal e ignora o mandado de prisão expedido após o trânsito em julgado da condenação.
    Entendo, assim, nos termos do art. 44, III, do Código Penal, que a substituição não se mostra suficiente e adequada à prevenção e à reprovação do delito” (págs. 4-5 do doc. eletrônico 11).
    Essa decisão está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que, à luz do inciso III do art. 44 do Código Penal, a substituição da reprimenda privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos será possível quando, além de o réu ter sido condenado com pena inferior a 4 anos, “a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente”.
    No caso sob exame, todavia, em razão de a pena-base da paciente ter sido exasperada em 1 ano acima do mínimo legal, justamente porque a sua culpabilidade, bem como as circunstâncias e as consequências do crime eram desfavoráveis, também não era ela merecedora do benefício em questão.
    Com esse entendimento, cito os seguintes precedentes proferidos por ambas as Turmas deste Tribunal em casos análogos:
    “’HABEAS CORPUS’ – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE ‘AGRAVO REGIMENTAL’ – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, § 4º) – PACIENTE PRIMÁRIO CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA) RECONHECIDA PELO ÓRGÃO JULGADOR – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A NEGATIVA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 146.570-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 
    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Condenação pelo delito de sonegação fiscal (artigo 1º, inciso I, c/c o artigo 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/1990) 4. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Regime inicial aberto. Impossibilidade. 5. Circunstância judicial desfavorável. 6. Precedentes. 7. Agravo desprovido” (RHC 161.813-ED-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, II, DA LEI 8.137/90). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE NA VIA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTINUIDADE DELITIVA. VEDAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IGUAL OU INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REGIME INICIAL ABERTO (ART. 33, § 2º, C, DO CP). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO. ORDEM DENEGADA” (HC 121.548/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 
    “PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. O regime de cumprimento da pena é fixado considerada a pena imposta e as circunstâncias judiciais. PENA RESTRITIVA DA LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Circunstâncias judiciais negativas afastam a substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos” (RHC 135.786/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    No mais, cumpre esclarecer que o acórdão questionado não contrariou, em nenhuma medida, as decisões proferidas por esta Suprema Corte nos julgamentos do HC 135.254/ES e da Reclamação 34.662/ES, manejados em benefício do corréu Marcus Walerium Mendonça Tinti, como se alega.
    Isso porque, além dos referidos processos, aquele mesmo corréu ajuizou a Reclamação 38.552/ES nesta Corte, “para cassar a decisão de primeira instância que determinou a expedição de mandado de prisão sem substituir a pena […], fazendo-se cumprir a autoridade desta Corte Superior (HC 135.254/ES e Reclamação 34662/ES, STF – 03 anos substituída por restritivas de direitos nos termos do art. 44 do CP)”. 
    Aquela ação, contudo, foi julgada improcedente, oportunidade em que pude fazer os seguintes esclarecimentos a respeito daqueles julgados:
    “Verifico que o ato reclamado não desrespeita a ordem concedida em favor do reclamante no HC 135.254/ES, a qual reduziu a para 3 anos, em regime semiaberto, com possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
    Isso porque a autoridade reclamada, em decisão de 6/12/2019, deu estrito cumprimento à ordem concedida naquele habeas corpus, assim:
    ‘Considerando o trânsito em julgado, bem como o julgamento do mérito da Reclamação número 34.662 […], determino a expedição do mandado do prisão, em desfavor de MARCUS WALERIUM MENDONÇA TINTI, com a atualização necessária no tocante a pena, qual seja, 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, a ser substituída na forma do artigo 44 do Código Penal, pelo Juízo das Execuções Penais” (pág. 1 do doc. eletrônico 13).
    É importante esclarecer que, no HC 135.254/ES, tido como desrespeitado, apenas possibilitou-se, em tese, a conversão da reprimenda privativa de liberdade diante da nova sanção corporal imposta ao reclamante, que antes era de 4 anos e 2 meses de reclusão e, com a concessão da ordem, passou a ser de 3 anos. Ou seja, desapareceu o óbice temporal previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal - CP. 
    Todavia, isso não significa que tal conversão deva, desde já, ser feita pela autoridade ora reclamada. Caberá ao juízo da execução, ao dar cumprimento à decisão desta Suprema Corte, avaliar se o apenado reúne os demais requisitos necessários previstos no art. 44 do CP, exatamente como constou da decisão proferida pelo Magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES.
    Vê-se, portanto, que a reprimenda e o regime prisional foram atualizados à luz da decisão proferida no HC em questão, ficando a cargo do Juízo da execução proceder à substituição da reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos, tal como, aliás, dispõe o art. 66, V, a, da Lei 7.210/1984” (grifei).
    Contra essa decisão, foram opostos embargos declaratórios e, ainda, interposto agravo regimental, ambos sem sucesso. Nessa ocasião, o próprio reclamante noticiou que o juízo da execução, depois de receber aquela incumbência, examinou o pedido formulado pela defesa e deferiu a substituição da pena que lhe fora imposta, o que levou à prejudicialidade da reclamação.
    Nesse contexto, não há falar em extrapolação do que decidido por esta Suprema Corte no HC 135.254/ES e na Reclamação 34.662/ES, invocados pelo impetrante, sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a considerar idôneos os fundamentos apresentados pelo juízo da execução para negar o benefício à paciente, o qual, por sua vez, atuou nos exatos limites de sua competência (art. 66, V, a, da Lei 7.210/1984), tal como foi observado por esta Suprema Corte, ao julgar idêntica postulação formulada em benefício do corréu.
    Nada impede, porém, à luz do art. 5º da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que a defesa solicite ao juízo da execução que reanalise as questões fáticas veiculadas nesta impetração e decida sobre possível incidência das recomendações dispostas pelo CNJ atinentes ao desencarceramento, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pela paciente, dos requisitos nela elencados.
    Isso posto, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do STF, denego a ordem de habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator